Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-58.2019.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001148-58.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 42.498.600/0001-71 (APELANTE), RODRIGO DE ALMEIDA TAVORA - CPF: 044.239.617-17 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES MOREIRA - CPF: 000.721.961-06 (APELADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 28.060.424/0001-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PROTESTO INDEVIDO DO CPF DA AUTORA. DÍVIDA PERTENCENTE A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009). Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

O Estado do Rio de Janeiro possui legitimidade para figurar no polo passivo de lide que discute eventual protesto indevido onde o apresentante do título protestado é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O protesto indevido do CPF da parte autora por dívida de terceiros constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001148-58.2019.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeira Vara de Colíder/MT

Recorrente(s):

Estado do Rio de Janeiro

Recorrido(s):

Luciana Gomes Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial de LUCIANA GOMES
, com fulcro no art. 373, inciso I c/c art. 487 e seguintes, ambos do Código de Processo Civil (CPC – Lei n. 13.105/2015), a fim de
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO/PROTESTO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, a fim de excluir a aludida anotação creditícia e respectivo protesto indevido, bem como CONDENAR ainda o requerido ESTADO DO RIO DE JANEIRO a indenizar os danos morais
sofridos pela autora, com fundamento no art. 944 do CC, de modo que, considerando a extensão dos prejuízos, conforme se verifica dos documentos acostados, fixo o patamar de 10 (dez) salários mínimos vigentes. Em consequência, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A atualização do valor deverá atentar-se que os juros fluem a partir da citação do requerido (mora
ex persona
), conforme art. 397 n/f art. 405, ambos do CC, sendo a correção monetária desta presente data (data do arbitramento) à luz da Súmula 362 do STJ.

Condeno a parte requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC.

OFICIE-SE o respetivo Cartório extrajudicial para a devida baixa/cancelamento do protesto no CPF da parte autora”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Colendos Pares;

O Estado do Rio de Janeiro Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juízo, sob o fundamento que só pode ser demandado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A lei do Juizado Especial da Fazenda Pública prevê em seu art. 27 a aplicação subsidiária das disposições constantes na Lei n. 9.099/95 e no Código de Processo Civil.

Nos termos do disposto no artigo 4º, inciso III, da Lei n. 9.099/95:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

(...)

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Ainda, nos termos do disposto no Parágrafo único do artigo 52 do CPC:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado
, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor,
no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Desta forma, de acordo com o art. artigo 52, parágrafo único, do CPC, e art. 4º, inciso III, da Lei 9.099/95, a demanda contra o Estado ou o Distrito Federal poderá, a critério do Autor, ser proposta no domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda.

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Colendos Pares;

O Estado do Rio de Janeiro arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento que não teve qualquer participação no evento danoso narrado nos autos.

Contudo, o Estado do Rio de Janeiro Recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo de lide que discute eventual protesto indevido onde o apresentante do título protestado é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual também rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a presente demanda foi distribuída perante a 1ª Vara de Colíder, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Em parecer juntado em 01/04/2024, à douta Promotora que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

No presente caso restou comprovado que o CPF da autora (000.721.961-06), porém com nome diferente, a saber, Jose D Carvalhal Júnior, foi protestado junto ao Tabelionato do 2º Ofício de Protesto de Título do Estado do Rio de Janeiro, tendo como apresentante do título o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 359,89, conforme abaixo se vê:

Também restou comprovado que o débito que originou o protesto objeto destes autos refere-se ao não pagamento de custas processuais por JOSÉ D CARVALHAL JÚNIOR, débito este apurado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo administrativo nº 2019-000621, onde figura como parte devedora JOSÉ D CARVALHAL JÚNIOR – CPF nº 000.721.961-06, oriundo do processo judicial nº 0408261- 95.2011.8.19.0001, sendo lavrada a Certidão de Débito nº 201900000056, com os dados e valores informados pela serventia (12ª Vara de Fazenda Pública).

Desta forma, se o CPF de titularidade da autora foi protestado indevidamente, por dívida de terceiros, no caso, de JOSÉ D CARVALHAL JÚNIOR, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante a matéria atinente ao
“
debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. Nº 9.494/97 com redação dada pela LEI 11.960/09”
, está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, reputou constitucional a questão suscitada e reconheceu a existência de repercussão geral, Leading Case RE nº

870947/SE, tema 810.

Diante da oposição diversos embargos de declaração, o Ministro Relator Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão da Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947/SE, do tema 810 STF, a respeito da correção monetária de débitos da fazenda pública, aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado.

Considerando que recentemente, em 03.10.2019, o excelso Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, passo a aplicar a correção monetária conforme o entendimento firmando nas teses fixadas no julgamento do referido TEMA.

TESES FIXADAS no julgamento de mérito do TEMA 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e

2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina

Em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Desta forma, a partir da prolação

da sentença, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança da data da citação (03/05/2021 – quando o Estado compareceu nos autos), até a data da sentença (28/03/2023). A partir de então o valor apurado deverá ser acrescido pela variação da
taxa SELIC, que
representa tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da Emenda Constitucional nº
113/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024